Tribunal: TJBA
Processo: 0517585-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517585-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LICIA MARIA SOUTO MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, HELDER SILVA DOS SANTOS

APELADA: MARIA DAS GRACAS CARNEIRO ARTHUZO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SALES LOPES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BENS MÓVEIS, EM RESIDÊNCIA DA EX-CÔNJUGE DO EXECUTADO. BENS DE USO DOMÉSTICO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM A DÍVIDA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros, que desconstituiu a penhora incidente sobre bens móveis localizados em imóvel de titularidade da
E
mbargante e condenou a
A
pelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A
Recorrente
sustentou que não houve comprovação da propriedade ou da impenhorabilidade dos bens, alegando também violação ao princípio da segurança jurídica em razão de decisão anterior proferida em impugnação ao cumprimento de sentença. Requereu, ao final, a improcedência dos Embargos de Terceiros ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a penhora de bens móveis existentes em imóvel atribuído judicialmente à ex-cônjuge do executado após separação judicial anterior ao contrato de locação; verificar se os bens constritos são impenhoráveis por se tratarem de utilidades domésticas essenciais;
e
determinar se há violação ao princípio da segurança jurídica e à vedação ao comportamento contraditório em razão de decisões distintas sobre o mesmo núcleo fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A separação judicial entre a Embargante e o Executado foi homologada em 29.02.2000, atribuindo à primeira a titularidade do imóvel onde recaiu a penhora, sendo o contrato de locação firmado apenas em 28.08.2001, inexistindo, portanto, vínculo jurídico entre a embargante e a obrigação executada.

4.
Os bens penhorados — fogão, geladeira, camas, máquina de lavar, mesas e televisão — são de uso cotidiano e essencial à vida familiar, enquadrando-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC, pois não se trata de bens suntuosos ou de valor elevado.

5.
A posse direta e legítima dos bens pela embargante, no interior de imóvel de sua titularidade, presume a propriedade, sendo desnecessária a comprovação documental específica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.
A inexistência de outorga uxória, fiança ou qualquer forma de responsabilidade solidária ou subsidiária da embargante impede a constrição patrimonial por dívida exclusivamente do ex-cônjuge, conforme previsto no art. 391 do CC.

7.
A assinatura do auto de penhora pelo executado não afasta a presunção da posse legítima da embargante, tampouco legitima a constrição de bens presumidamente de terceiro estranho à execução.

8.
Não há ofensa ao princípio da segurança jurídica ou à vedação ao
venire contra factum proprium
, uma vez que as decisões se deram em contextos processuais distintos, com partes diversas, sendo legítima a oposição dos Embargos de Terceiros pela atual possuidora dos bens.

9.
Mantida a procedência dos Embargos de Terceiros, é cabível a majoração dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da atuação recursal da parte vencida e sua adequação ao Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 833, II, e 85, §11; CC, arts. 391 e 1.228; Lei 8.009/90, art. 3º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076;
TJMG - APL 51284579420168130024, Rel: Des .(a) Claret de Moraes, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0517585-29.2019.8.05.0001, oriundos da
Primeira Vara Cível e Comercial da
Comarca
de
Salvador
, tendo como Apelante
LÍCIA MARIA SOUTO MONTEIRO DA SILVA
,
sendo Apelad
a

MARIA DAS GRACAS CARNEIRO ARTHUZO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.